Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese, a citação editalícia na ação de protesto não alcançou sua finalidade interruptiva, porquanto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.

3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.

4. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa – corolários do devido processo legal –, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição.

5. Diante da incapacidade de a ação de protesto gerar o efeito interruptivo legalmente previsto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional será o trânsito em julgado do título judicial cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998, encerrando-se o prazo em 31/03/2003. In casu, a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, porquanto promovido o cumprimento de sentença em 05/02/2019.

6. Recurso conhecido e desprovido.